Tribunal: TJDFT
Processo: 0723385-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723385-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: RODRIGO CARDIA ARAUJO DECISÃO Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão proferida pela Vara de Execuções Penais Distrito Federal que deferiu pedido de saída antecipada do CPP c/c prisão domiciliar sob monitoração eletrônica em favor de Rodrigo Cardia Araujo. A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID 60084459, opinou pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista a superveniente expedição de alvará de soltura em razão do integral cumprimento da pena. É o relatório. DECIDO. Constato que, diante da superveniente expedição de alvará de soltura em razão do integral cumprimento da pena, nos termos dos documentos colacionados no ID 60042181, págs. 895 e 897, não mais subsiste interesse recursal ao Ministério Público para discutir decisão por meio da qual havia sido deferido o pedido do recorrido, até então no regime semiaberto, de saída antecipada c/c prisão domiciliar sobre monitoração eletrônica. Tal compreensão, pela perda do interesse em recorrer, é corroborada pela manifestação da Procurado de Justiça, nos termos do parecer juntado no ID 60084459. Posto isso, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, pois manifestamente prejudicado. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora